Tribunal: STF
Processo: RE 601012
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
   ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A 
   CONDUTA DO RECORRIDO E OS PREJUÍZOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.